Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento 1014556-46.2019.8.11.0000
Recorrente: TELEFÔNICA DATA S. A.
Recorrido: M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA DATA S. A. (id 50785489) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (Id. 40349984):
“AGRAVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVANTE – DÍVIDA, CUJA REGULARIDADE AINDA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE QUE O DÉBITO ADVÉM DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO MODEM QUE SE REVELA CONTRÁRIA À CONTRATAÇÃO, QUE CONSIGNA O FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB O REGIME DE COMODATO –POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Possível o deferimento de tutela de suspensão da negativação do nome do consumidor, em especial se ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida, por conta da apresentação, pela autora agravante, da cópia do contrato que consigna a prestação do serviço de telefonia e a oferta de aparelho em regime de comodato, bem como em razão da apresentação, também, de comprovantes de pagamento dos débitos referentes aos meses consignados no extrato da negativação fornecido pelo SERASA.” (TJMT, RAI 1014556-46.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 40762965 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685483.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que há violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, III, ambos do CPC, uma vez que o julgamento dos Embargos de Declaração não observou a ocorrência de erro material no julgamento do Agravo de Instrumento, posto que o contrato discutido, teria sido firmado com a empresa TIM, e não com a recorrente.
Diz que existe a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de sanar o erro material, apontando como paradigma o RED 1065406-15.2018.8.26.0100, do TJSP.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50903961 e 51020958.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 51189460.
Contrarrazões sob Id. 52312478.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, III, ambos do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 1.022, III, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar no julgamento do Agravo de Instrumento, posto que o contrato discutido, teria sido firmado com a empresa TIM, e não com a recorrente
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o devido erro material, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação artigo 1.022, inciso III do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV